Tribunal: TJDFT
Processo: 0747675-68.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL QUE EXPRIMA AS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE TRABALHO DO SERVIDOR. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, determinando a implementação, na folha de pagamento, de adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre os seus e os seus reflexos, bem com para condená-lo ao pagamento de valores retroativos no montante de R$ 47.836,86. Recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

2. Na inicial, a parte autora afirmou que e servidora pública, ocupante do cargo de Agente Socioeducativo / Atendente de Reintegração Social-ATRS, matricula 02208717, lotada na Diretoria de Serviço de Segurança Transporte e Acompanhamento Externo - DISSTAE, Unidade integrante do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. Alegou que o sindicato que representa a Carreira Socioeducativa ingressou com ação ordinária em desfavor do Distrito Federal, processo este que foi distribuído à 4a Vara da Fazenda Pública (processo no 2015.01.1.071871-8), no qual foi determinada a realização de perícia técnica no intuito de aferir eventual Insalubridade do trabalho desempenhado pelos integrantes da carreira. Aduziu que, conforme o referido laudo pericial, em seus Anexos XII e XXVIII, foi realizada pericia na Unidade de Internação do Recanto das Emas e na Diretoria de Serviço de Segurança Transporte e Acompanhamento Externo – DISSTAE, locais onde a requerente vem trabalhando nos últimos 5 anos, concluindo-se pela insalubridade em seu grau máximo, razão pela qual tem direito ao adicional no percentual de 20%.

3. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, inciso XXXIII, da Constituição Federal) e encontra-se incorporado no âmbito distrital pela Lei Complementar Distrital no. 840/2011 e por força do Decreto no. 32.547/10, que regulamentou a matéria, sendo devido aos servidores que exercem com habitualidade suas atividades em locais insalubres.

4. A caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos. Assim, é imperioso um laudo individualizado para aferir as atividades da parte autora, bem como o local de trabalho.

5. Salienta-se, portanto, que não é possível a utilização do laudo produzido na ação coletiva que trata sobre o mesmo tema (processo no. 2015.01.1.071871-8) e que foi juntado aos autos como prova emprestada. Ademais, os recursos contra a sentença proferida na ação coletiva foram julgados pela 4a Turma Cível do TJDFT, oportunidade em que restou descaracterizada a validade do laudo pericial e, consequentemente, afastou-se o direito dos servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal ao recebimento do adicional de insalubridade com base no referido laudo.

6. As unidades de internação, objeto da perícia produzida na ação coletiva, não se destinam ao tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, nos termos da Norma Regulamentar n. 15 (Anexo 14, Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho) e a conclusão de existência de insalubridade nos locais de trabalho avaliados decorreu de analogia utilizada pela perita, segundo critérios próprios, o que não se admite. O adicional de insalubridade não pode ser estendido, por analogia, àqueles que trabalham em unidades de internação ou atendimento de adolescentes, simplesmente pelo fato de alguns, eventualmente, serem portadores de doenças infectocontagiosas.

7. Assim, há necessidade de produção de prova pericial para solução da controvérsia, com laudo individualizado do trabalho especificamente realizado pelo servidor, o que implica reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento e julgamento da ação. Nesse sentido: (Acórdão 1219464, 07306539420188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso conhecido, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública suscitada de ofício e acolhida para extinguir o processo, sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa.

9. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.